Tribunal: STF
Processo: HC 221668
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Processual penal. Embargos declaratórios em habeas corpus. Crimes de lesão corporal e ameaça. Trancamento da ação penal. Prescrição da pretensão punitiva. Inexistência de omissão ou contradição



    1. Em 27.10.2022, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 698.593, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer o trancamento da ação penal.



    3. Decido.



    4. Para além de observar que, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem), o fato é que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do RHC 219.635, ao qual neguei provimento em 06.09.2022. Contra aquela decisão, a defesa interpôs agravo regimental e a Primeira Turma do STF, na Sessão Virtual de 14.10.2022 a 21.10.2022, negou provimento ao agravo.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.”



    2. Nestes embargos declaratórios, a parte recorrente aponta a existência de omissão e contradição na decisão impugnada. Alega que, ao contrário do que assentou o decisum, o presente habeas corpus não é reiteração do RHC 219.635, impetrado nesta Corte, porque “[a] tese (ora) apresentada versa sobre novo lapso prescricional”.



    3. Prossegue a narrativa para alegar que “no caso em tela a ocorrência da prescrição retroativa (art. 110 e §§, do Código Penal), vez que o prazo prescricional de 03 (TRÊS) anos foi ultrapassado entre a data dos fatos e a presente. Isso pois a data comunicada pela suposta vítima e apontada como dos fatos é a de 25/01/2018, perfazendo o lapso prescricional de 03 anos em 25/01/2021, superando-se e muito o tempo exigido legalmente para a prescrição, onde o reconhecimento é medida de Justiça. JÁ ESTAMOS EM NOVEMBRO DE 2022!”.



    4. Com essa argumentação, a defesa requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para “sanar os vícios presentes na decisão, quais sejam”:



    “a) Contradição/Omissão quanto a análise de evidente atipicidade de conduta delitiva, para consubstanciar o trancamento da ação penal, bem como do novo lapso prescricional; 



    b) Obscuridade no apontado Acórdão, afirmando, Data Máxima Vênia que tal recurso de HC é mera rediscussão de mérito”.



    5. Decido.



    6. Os embargos não devem ser acolhidos.



    7. A decisão impugnada não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do Código de Processo Penal. Os embargos objetivam tão somente o reexame de pretensão já examinada e não acolhida, mediante decisão devidamente fundamentada. De modo que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o acolhimento dos declaratórios.



    8. Conforme assentado na decisão embargada, para além de observar que, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem), a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    9. Ainda nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que “[é] inviável o conhecimento de impetração que, apontando como ato coator mesma decisão monocrática proferida por Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e idênticos objeto e pedido” (HC 198.080-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    10. No caso dos autos, em 1º.09.2022, a defesa do ora paciente interpôs o RHC 219.635 neste Tribunal, para impugnar a decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 698.593, daquela Corte Superior. Naquela ocasião, a defesa alegou: (i) a atipicidade da conduta, em tese, praticada pelo paciente; (ii) a prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base no art. art. 109, VI, do Código Penal.



    11. Em 06.10.2022, neguei provimento ao RHC 219.635, sob os seguintes fundamentos:



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    10. Ademais, a orientação do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Vejam-se: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux.



    11. Ainda: a ‘superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016” (HC 169.313-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    12. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo STJ:



    ‘[...]



    Busca-se, no caso, no caso, o trancamento da ação penal por suposta ausência de justa causa ou que seja decretada extinta a punibilidade do paciente pela ocorrência da prescrição. 



    Preliminarmente, cumpre observar que é assente na jurisprudência dessa Corte Superior que o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade.



    [...]



    Recentemente, inclusive, este entendimento foi ratificado pela Suprema Corte, no julgamento do HC n. 180.869, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, que decidiu que o trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas de plano: a) a atipicidade da conduta, b) a extinção da punibilidade ou c) a evidente ausência de justa causa.



    [...]



    Na hipótese, observa-se que o exame dessas questões perde força argumentativa, tendo em vista que tanto o Tribunal de origem (e-STJ fls. 914/998 e 1006/1026) quanto o Juízo de primeiro grau (e-STJ fls. 1027/1032) informaram que, supervenientemente à presente impetração, foi prolatada sentença condenatória (e-STJ fls. 947/949), encontrando-se pendente de julgamento recurso de apelação interposto pela defesa, o que pressupõe o estudo aprofundado e exauriente dos temas citados, induzindo à perda do objeto do habeas corpus por meio do qual se pretenda trancar a ação penal por qualquer um daqueles motivos. 



    Ora, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ‘[a] superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus’ (Súmula n. 648/STJ). 



    De fato, o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência justa causa para o prosseguimento da ação penal.



    [...]’.



    13. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, dou especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que ‘não há que se falar na ocorrência a prescrição retroativa, tendo em vista que, à luz do art. 110, § 1º, do Código Penal e pela pena fixada em concreto pela apontada prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal (3 meses de detenção), não transcorreu o lapso prescricional de 3 anos (art. 109, VI, do Código Penal) entre nenhum dos marcos interruptivos da prescrição (recebimento da denúncia: 15/04/2019, e-STJ fl. 948 e publicação sentença condenatória: 10/10/2021, e-STJ fl. 949)’.



    14. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    15. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    12. Contra aquela decisão, a defesa interpôs agravo regimental. A Primeira Turma do STF, na Sessão Virtual de 14.10.2022 a 21.10.2022, negou provimento ao agravo. Transcrevo a ementa do julgado:



    Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Trancamento da ação penal. sentença condenatória. Superveniência. Fatos e provas. Prescrição. Inocorrência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



    2. A orientação do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Vejam-se: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux.



    3. A ‘superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 26/4/2016’ (HC 169.313-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    4. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘não há que se falar na ocorrência a prescrição retroativa, tendo em vista que, à luz do art. 110, § 1º, do Código Penal e pela pena fixada em concreto pela apontada prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal (3 meses de detenção), não transcorreu o lapso prescricional de 3 anos (art. 109, VI, do Código Penal) entre nenhum dos marcos interruptivos da prescrição (recebimento da denúncia: 15/04/2019, e-STJ fl. 948 e publicação sentença condenatória: 10/10/2021, e-STJ fl. 949)’.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    13. Nesses autos, a defesa apontou como ato originalmente impugnado a mesma decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do STJ, que não conheceu do HC 698.593, daquela Corte Superior. Na petição inicial deste habeas corpus, a parte impetrante insiste nas mesmas alegações deduzidas no recurso ordinário anteriormente interposto: (i) atipicidade da conduta, em tese, praticada pelo paciente; e (ii) prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base no art. art. 109, VI, do Código Penal.



    14. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente porque o presente habeas corpus é mera reiteração do RHC 219.635, já tendo as teses defensivas sido, inclusive, apreciadas pelo colegiado do STF.



    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento aos embargos declaratórios.



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de novembro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



                            Relator